Tribunal: TJBA
Processo: 8006940-08.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006940-08.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: JOHHANNA MARIA ANNE ARAUJO VIEIRA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
CICERO DIEGO BEZERRA PEREIRA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. RECURSO DESPROVIDO.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis suas normas de proteção e responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Restou comprovado nos autos que a Apelada efetuou o pagamento das mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro de 2020, e, posteriormente, teve essas mesmas mensalidades quitadas pelo financiamento PRAVALER, caracterizando o pagamento em duplicidade.

A instituição de ensino não demonstrou ter adotado medidas para corrigir a duplicidade de pagamento, tampouco efetuou a devida devolução dos valores, impondo à aluna ônus indevido. Assim, permanece o dever de restituição da quantia recebida indevidamente.

O dano moral se configura pela violação ao direito da consumidora de obter a restituição tempestiva dos valores pagos, ultrapassando o mero aborrecimento da relação contratual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito da Apelada.

Em razão do improvimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8006940-08.2022.8.05.0146
,
em que figuram, como
Apelante -
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA

e,
como
Apelad
a

-
JOHHANNA MARIA ANNE ARAUJO VIEIRA DE AZEVEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/
BA
,

R/3